Tribunal: CARF
Processo: 16327.720171/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jorge Olmiro Lock Freire
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720171/2014-10
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.521 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
BANCO FINASA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/05/2000 a 31/12/2000
PIS. BASE DE CÁLCULO. LEI 9.718/98. INCONSTITUCIONALIDADE.
DECISÃO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
Declarado inconstitucional o § 1o do caput do artigo 3o da Lei 9.718/98, integra
a base de cálculo da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
COFINS e da Contribuição para o PIS/Pasep o faturamento mensal,
representado pela receita bruta advinda das atividades operacionais típicas da
pessoa jurídica.
PIS. BASE DE CÁLCULO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. APLICAÇÕES
DE RECURSOS PRÓPRIOS.
As rendas decorrentes das aplicações de recursos próprios e de terceiros
constituem receitas operacionais das instituições financeiras, nos termos do
Plano COSIF e da Circular no 1.273/1.987 e estão sujeitas à incidência da
contribuição para o PIS/Pasep.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que deram provimento.
(assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720171/2014-10
Fl. 1027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.521 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720171/2014-10

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pelo contribuinte, em face
do acórdão no 3201-005.204, proferido em 27/03/2019, cuja ementa e resultado estão abaixo
transcritos:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Ano-calendário: 2000
ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO DE PIS/COFINS. ART. 3o, §1o DA LEI
No 9.718/98. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL DO RE
585.2351/ MG. RECEITAS ORIUNDAS DO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES
EMPRESARIAIS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62a DO RICARF.
É inconstitucional o §1o do artigo 3o da Lei no 9.718/98, conforme jurisprudência
consolidada no STF e reafirmada no RE 585.235-1/ MG, no qual reconheceu-se a
repercussão geral do tema, devendo a decisão ser reproduzida nos julgamentos no
âmbito do CARF. A base de cálculo do PIS e da Cofins sob a égide da Lei no 9.718/98
corresponde à receita bruta das vendas de mercadorias e da prestação de serviços de
qualquer natureza, ou seja, soma das receitas oriundas do exercício das atividades
empresariais.
FATURAMENTO. RECEITA OPERACIONAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
BANCOS. RE No 585.2351/MG
Entende-se por faturamento, para fins de identificação da base de cálculo da COFINS, o
somatório das receitas oriundas da atividade operacional da pessoa jurídica, quais
sejam, aquelas decorrentes da prática das operações típicas previstas no seu objeto
social.
As receitas decorrentes do exercício das atividades financeiras e bancárias, incluindo as
receitas da intermediação financeira, compõem a base de cálculo da Cofins para as
instituições financeiras e assemelhadas, nos termos do RE 585.235-1/MG.
BASE
DE
CÁLCULO
DO
PIS/PASEP
E
DA
COFINS.
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. ART. 17 LEI No 4.595/1964. CIRCULAR BACEN No 1.273/1987.
As receitas típicas, habituais e regulares decorrentes do exercício das atividades
empresariais, incluindo as receitas decorrentes da coleta, intermediação ou aplicação de
recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a
custódia de valor de propriedade de terceiros, compõem a base de cálculo do PIS/Pasep
e da Cofins para as instituições financeiras de que trata o artigo 17 da Lei no 4.595/1964,
sujeitas ao plano COSIF, nos termos da Circular Bacen no 1.273/1987.
CONCEITO DE FATURAMENTO. LEI No 12.973/2014 (CONVERSÃO DA MP No
627/2013). INOVAÇÃO INEXISTENTE. INTERPRETAÇÃO DO RE No 346.084/PR.
As receitas decorrentes das atividades típicas da pessoa jurídica compõem a base de
cálculo do PIS/Pasep e da Cofins anteriormente à edição da Lei no 12.973/2014,
conforme entendimento exarado pelo STF no RE no 346.084/PR prolatado em 2006.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2000
PIS. LANÇAMENTO DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se ao lançamento da Contribuição para o PIS/Pasep o decidido em relação à
COFINS lançada a partir da mesma matéria fática.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário, para que, na apuração da base de cálculo das contribuições, sejam
Fl. 1028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.521 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720171/2014-10

considerados os conceitos de receita operacionais estabelecidos pelo plano de contas da
Cosif e respeitadas as regras de apuração previstas na IN RFB no 1.285/2012. Vencidos
os conselheiros Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade
e Laercio Cruz Uliana Junior, que lhe davam provimento parcial em maior extensão,
para excluir a tributação também da aplicação dos recursos próprios. Ficou de
apresentar declaração de voto o conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima”
O recurso especial interposto pelo contribuinte alegou dissídio jurisprudencial
quanto à incidência de PIS/Pasep e Cofins sobre as receitas financeiras derivadas de aplicações
financeiras de recursos próprios e/ou de terceiros, para instituições financeiras, tendo sido
admitido pelo despacho de fls. 1005/1008.
Em contrarrazões, a Fazenda Nacional alegou que o conceito da faturamento
guarda relação com o objeto social e a atividade operacional da empresa e que para as
instituições financeiras, inclui as receitas financeiras decorrentes das aplicações de seus recursos
próprios ou de terceiros, nas hipóteses que não envolvam a intermediação financeira.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire – Relator.
Conheço do recurso nos termos em que admitido.
Trata o presente processo de PER/DCOMP de crédito de PIS, referente a
pagamentos efetuados, segundo a peticionante, indevidamente ou a maior no períodos de
apuração de maio a dezembro de 2000 (8 PERDOMP – arroladas no despacho vestibular – fls.
336/337). Os pagamentos foram efetuados pelo Banco Zogbi (CNPJ 61.535.100/0001-07),
sucedido pela ora recorrente.
Atendendo intimação, em 26/02/2014 justificou que o pedido se sustenta no
reconhecimento da inconstitucionalidade do parágrafo 1o, artigo 3o, da Lei n.o 9.718, de 1998,
pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, o qual teria adotado o entendimento de que a base
de cálculo das contribuições se cingiria à receita decorrente da venda de mercadorias, de serviços
e de mercadorias e serviços. Afirmou, ainda, que não há ação judicial com o mesmo propósito do
pedido administrativo.
Em resumo, nos termos do seu apelo especial (fls. 553/570), entende a instituição
financeira que em relação às receitas decorrentes da aplicação de seus recursos próprios e/ou
de terceiros não incide o PIS, sob a alegação de as mesmas não envolvem intermediação
financeira.
Inconteste tratar-se a recorrente de uma instituição financeira que realiza
operações ativas e passivas por intermédio de carteiras autorizadas.
A questão funda-se, precipuamente, em sabermos se as receitas tributadas são
decorrentes de sua atividade empresarial, ou, em outros termos, se são receitas operacionais.
Esse é o núcleo da discussão. Mas dúvida não há de que as atividades bancárias são espécie de
serviço, como disposto no § 2o do art. 3o do CDC (Lei 8.078/90) 1:

1 No julgamento da ADI no 2591 o STF considerou constitucional o § 2o do art. 3o do Código de Defesa do
Consumidor (Lei 8.078/90) que enquadrou as instituições financeiras como fornecedores e definiu a atividade
bancária, financeira e creditícia como prestação de serviços.
Fl. 1029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.521 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720171/2014-10

“§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante
remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária,
salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”
Pois bem, o que restou decidido no RE 585.235, que declarou a
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, em sede de repercussão geral, foi que o
legislador ordinário não teria competência para alterar o conceito de receita bruta, que até então a
jurisprudência do STF considerava como sinônimo de faturamento. Em outros termos, foi
afastado o alargamento da base imponível das contribuições em relação a ingressos financeiros
que não caracterizam a atividade operacional da empresa.
Assim, com o julgado no RE 585.235 foi restabelecido o conceito anterior que
tomava a locução faturamento como sinônimo de receita bruta, que se traduz, em síntese, na
soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais, ou seja, as receitas que
constituem o próprio fim econômico para qual determinada empresa é criada.
Sem embargo, para fins de incidência das indigitadas contribuições, a tributação,
com a definição dada pelo STF, tem como base imponível a receita operacional, assim
entendida como todo incremento patrimonial relativo ao exercício das atividades
empresariais típicas. Dessarte, as demais receitas que não decorrentes das atividades principais
das empresas, como receitas de aluguéis, indenizações recebidas, royalties, e rendimentos de
investimentos financeiros que não se caracterizem como receita operacional da empresa, o que
não é o caso da recorrente, estariam fora do campo de incidência.
As decisões do STF que declararam a inconstitucionalidade do § 1o. do art. 3o. da
Lei 9.718/98 não se posicionaram especificamente sobre o assunto em tela, como indica o
próprio Supremo Tribunal. Por ocasião do julgamento dos RE 346.084-PR, RE 357.950-RS, RE
358.273-RS e RE 390.840-MG, o STF pacificou a discussão no sentido de que, para o PIS e
Cofins previstos na Lei no 9.718, de 1998, a base de cálculo aplicável seria o faturamento (receita
bruta de vendas de mercadorias e prestações de serviços), e não a receita bruta total, que
compreendia toda natureza de ingressos, independente de sua classificação contábil. O Ministro
Cezar Peluso, em seu voto, pronunciou-se no seguinte sentido:
Quando me referi ao conceito construído sobretudo no RE 150.755, sob a expressão
‘receita bruta de venda de mercadorias e prestação de serviço’, quis significar que tal
conceito está ligado à idéia de produto do exercício de atividades empresariais
típicas, ou seja, que nessa expressão se inclui todo incremento patrimonial resultante do
exercício de atividades empresariais típicas.
Se determinadas instituições prestam tipo de serviço cuja remuneração entra na classe
das receitas chamadas financeiras, isso não desnatura a remuneração de atividade
própria do campo empresarial, de modo que tal produto entra no conceito de ‘receita
bruta igual a faturamento.
O pronunciamento mostra-se preciso no sentido de que a base de cálculo das
contribuições sociais previstas na Lei no 9.718, de 1998, aplicável às instituições financeiras,
decorre das atividades referentes às atividades empresariais típicas, ou seja, no caso concreto,
compreende tanto as receitas de prestação de serviços bancários quanto às receitas financeiras.
No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, igualmente está consolidado o
entendimento de que o faturamento mensal/receita bruta, sob a legislação que regula o regime
cumulativo de apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, é o conjunto de receitas
decorrentes da execução dos objetivos sociais da pessoa jurídica. Cite-se, a título de exemplo, o
Recurso Especial (REsp) no 1.141.065-SC e o REsp no 959.521-SP.
Fl. 1030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.521 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720171/2014-10

Por esse motivo, entendo que as instituições financeiras e assemelhadas não
podem invocar o julgado do Supremo para se verem desobrigadas do recolhimento das
contribuições. Isso porque estão submetidas a regramento próprio, diferente do dispositivo
declarado inconstitucional no referido RE 585.235, que fundou a referida ação judicial que
entende a recorrente dar esteio a seu pedido inicial.
Justamente ante tal discussão, o Recurso Extraordinário no 609.096 foi afetado
como paradigma de controvérsia, estando submetido à repercussão geral e ainda não julgado,
uma vez que a questão posta naqueles autos trata, especificamente, sobre a incidência de PIS e
COFINS sobre as receitas das instituições financeiras. De acordo com o asseverado pelo
Ministro Ricardo Lewandowski naquele RE, a questão essencial é definir o conceito de
faturamento para essas contribuintes.
Em relação ao julgado RE no. 585.235, relator Min. Cezar Pelluso, já citado
anteriormente, a delimitação da matéria decidida pela PGFN consta do Anexo da
Nota/PGFN/CRJ/no. 1.114/2012, nos seguinte termos:
O PIS/Cofins deve incidir somente sobre as receitas operacionais das empresas,
escapando da incidência do PIS/Cofins as receitas não operacionais. Consideram-se
receitas operacionais as oriundas dos serviços financeiros prestados pelas instituições
financeiras (serviços remunerados por tarifas e atividades de intermediação financeira).
...
"Se determinadas instituições prestam tipo de serviço cuja remuneração entra na classe
das receitas chamadas financeiras, isso não desnatura a remuneração de atividade
própria do campo empresarial, de modo que tal produto entra no conceito de ́receita
bruta igual a faturamento ́".
Com efeito, gize-se, não restou decidido naquele julgado (RE 585.235) que as
receitas decorrentes da atividade do setor financeiro, caso da recorrente, estariam desoneradas da
tributação do PIS e da Cofins.
E, nos termos do art. 17 da Lei no 4.595, de 31/12/1964 (norma que veio dispor
sobre a política e as instituições monetárias, bancárias e creditícias, criou o Conselho Monetário
Nacional e deu outras providências), as instituições financeiras têm como atividade principal ou
acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de
terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros.
Veja-se o teor da norma:
“Art. 17. Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em vigor,
as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou
acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de
terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de
terceiros.”
Dessa forma, de acordo com o entendimento dos Ministros do STF, no que se
refere às instituições financeiras, todo rendimento que decorra de qualquer uma dessas atividades
estaria sujeito à incidência da Contribuição para o PIS e da Cofins por se tratar de receitas típicas
da atividade dessas instituições.
Esse também é o entendimento da Procuradoria da Fazenda Nacional, consignado
em seu Parecer PGFN/CAT/No 2773/2007, exarado em resposta à consulta efetuada pela
Secretaria da Receita Federal, por intermédio da Nota Técnica Cosit no 21, de 28 de agosto de
2006, acerca da natureza jurídica das receitas decorrentes das atividades do setor financeiro e de
seguros à luz do acórdão do STF no Recurso Extraordinário 357.950-9/RS, por meio do qual
Fl. 1031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.521 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720171/2014-10

esse Tribunal reconheceu a inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 27 de
novembro de 1998.
O referido Parecer adota o entendimento segundo o qual a jurisprudência do STF
traduz-se na tributação, pela Contribuição para o PIS e pela Cofins, das receitas operacionais,
quais sejam: aquelas provenientes da atividade de exploração da empresa. Transcrevo, a seguir,
excertos desse Parecer:
“33. Com efeito, o conceito de serviços não se limita àqueles assim caracterizados na
legislação e na doutrina especificamente bancárias, na qual as atividades das instituições
financeiras, em geral, discriminadas entre operações bancárias (em síntese, relacionadas
à intermediação financeira) e serviços bancários (estes, em síntese, relacionados à
prestação direta de serviços pelas instituições a seus usuários, clientes ou não, e
normalmente remunerados sob a forma de tarifas).
34. Cabe registrar que a conceituação de serviços para fins tributários não é tema de
direito privado não se lhe aplicando, para fins exegéticos, os arts. 109 e 110 do CTN.
Efetivamente, o art. 109 do CTN delimita com rigor a separação entre o direito
tributário e o privado e o art. 110 trata das limitações inerentes à legislação tributária, no
entanto, os institutos de direito privado não se confundem com os efeitos que as normas
tributárias lhe atribuem.
35. Tal conceito (de serviços) compreende a totalidade das atividades desenvolvidas
pelas instituições financeiras em torno do seu objeto social legalmente tipificado – ou
seja, compreendendo tanto as “operações” quanto os “serviços” bancários/financeiros,
como caracterizado no item 5 do Anexo sobre Serviços Financeiros do Acordo Geral
sobre Comércio de Serviços (GATS), firmado na Rodada Uruguai do GATT (1994) e
promulgado pelo Decreto no 1.355, de 30 de dezembro de 1994.
(...)
42. O mesmo é válido para o caput do art. 17 da Lei no 4.595, de 1964. Se não for
possível entender que as atividades de coleta, intermediação ou aplicação de recursos
financeiros próprios ou de terceiros e a custódia de valor de propriedade de terceiros
são serviços, e que a natureza jurídica de instituições financeiras é a de prestadora de
serviço, restará prejudicado também este dispositivo legal.”
Demais disso, ressalte-se que o Plano Contábil das Instituições do Sistema
Financeiro Nacional - Cosif, instituído pela Circular do Banco Central do Brasil no 1.273, de
29/12/87, traz em seu capítulo 1 – Normas Básicas, Seção 17 – Receitas e Despesas, item 3, que
as rendas obtidas tanto com as operações ativas, como com a prestação de serviços, ambas
referentes a atividades típicas, regulares e habituais da instituição financeira, são classificadas
como operacionais. Confira-se:
“3 - As rendas operacionais representam remunerações obtidas pela instituição em suas
operações ativas e de prestação de serviços, ou seja, aquelas que se referem a atividades
típicas, regulares e habituais.”
Com efeito, as receitas provenientes das operações usuais, típicas de uma
instituição financeira constituem o próprio faturamento dessas instituições, sendo reconhecidas
como operacionais pelo Plano Contábil Cosif. A propósito, veja-se os termos da informação
fiscal de fls. 976/994, em atendimento ao determinado pelo acórdão recorrido2.

2 Diante do exposto, VOTO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário, para que na apuração da
base de cálculo das contribuições sejam considerados os conceitos de receita operacional estabelecidos pelo plano
de contas da Cosif e respeitadas as regras de apuração da IN RFB no 1.285/2012.
Fl. 1032
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.521 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720171/2014-10

Dessarte, as únicas exclusões permitidas nas bases de cálculo são as contidas no
art. 1o. da Lei no. 9.718/98 e nos §§ 5o e 6o do art. 3o daquela norma. Dispõe o § 6o, do art. 3o da
Lei 9.718/98, com plena vigência e eficácia:
§ 6° Na determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS, as pessoas jurídicas referidas no § 1° do art. 22 da Lei n° 8.2123, de 1991,
além das exclusões e deduções mencionadas no parágrafo anterior, poderão excluir ou
deduzir: (Incluído pela Medida Provisória no 1.807, de 1999)
I - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento,
caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de
crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de crédito: (Incluído pela Medida
Provisória no 1.807, de 1999)
a) despesas incorridas nas operações de intermediação financeira; (Incluído pela Medida
Provisória no 1.807, de 1999)
b) despesas de obrigações por empréstimos, para repasse, de recursos de instituições de
direito privado; (Incluído pela Medida Provisória no 1.807, de 1999)
c) deságio na colocação de títulos; (Incluído pela Medida Provisória no 1.807, de 1999)
d) perdas com títulos de renda fixa e variável, exceto com ações; (Incluído pela Medida
Provisória no 1.807, de 1999)
e) perdas com ativos financeiros e mercadorias, em operações de hedge; (Incluído pela
Medida Provisória no 1.807, de 1999)
Portanto, considerando que serviços para as instituições financeiras abarcam as
receitas advindas da cobrança de tarifas (serviços bancários), das operações bancárias
(intermediação financeira), bem como da aplicação de recursos próprios e de terceiros, é
inafastável a conclusão de que todas devem se submeter à incidência da COFINS.
Em remate, sem reparos à decisão recorrida.

DISPOSITIVO
Forte no exposto, conheço do recurso especial do contribuinte e nego-lhe
provimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

3 Art. 22, § 1o, da Lei 8.212/91: "No caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de
desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito
imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento
mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros
privados e de crédito e entidades de previdência privada abertas e fechadas..."
Fl. 1033
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.521 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720171/2014-10

Fl. 1034
DF CARF MF
Documento nato-digital